Tribunal: TJMT
Processo: 1015919-89.2024.8.11.0001
Órgão julgador: ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de julgamento: 2024-11-18
Data de publicação: 2024-11-22

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1015919-89.2024.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes]
Relator:
Des(a).
ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR

Turma Julgadora:

[DES(A). ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR, DES(A). JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE, DES(A). SUZANA GUIMARAES RIBEIRO]

Parte(s):

[LUCINEIA DA SILVA - CPF: 875.290.501-25 (RECORRENTE), JAQUELINE PROENCA LARREA MEES - CPF: 011.532.941-25 (ADVOGADO), GAIA DE SOUZA ARAUJO MENEZES - CPF: 022.321.631-30 (ADVOGADO), NU PAGAMENTOS S.A. - CNPJ: 18.236.120/0001-58 (RECORRIDO), GUSTAVO HENRIQUE DOS SANTOS VISEU - CPF: 129.040.678-25 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

Vide súmula de julgamento (art. 46, Lei 9.099/1995).

R E L A T Ó R I O

Vide súmula de julgamento (art. 46, Lei 9.099/1995).

V O T O R E L A T O R

Processo n.

1015919-89.2024.8.11.0001

Polo Ativo

LUCINEIA DA SILVA

Polo Passivo

NU PAGAMENTOS S.A.

Juiz Relator

Antônio Veloso Peleja Júnior

Colenda 2a Turma Recursal:

SÚMULA DE JULGAMENTO (ARTIGO 46 DA LEI 9.099/95).

DIREITO DO CONSUMIDOR.
RECURSO INOMINADO. BLOQUEIO INDEVIDO E ENCERRAMENTO DE CONTA CORRENTE. SENTENÇA DE PARCIAL PROCEDÊNCIA. MÓVEL RECURSAL ANULAÇÃO DA SENTENÇA E MAJORAÇÃO DO
QUANTUM
INDENIZATÓRIO. CERCEAMENTO DE DEFESA. NÃO OCORRÊNCIA. MATÉRIA EMINENTEMENTE DOCUMENTAL
. VALOR ARBITRADO A TÍTULO DE DANOS MORAIS
EM ATENÇÃO
AO CRITÉRIO DA RAZOABILIDADE. SENTENÇA MANTIDA PELOS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

I –

Caso em exame.

1.
Recurso Inominado interposto contra sentença de
parcial procedência dos pedidos
iniciais
para condenar a parte reclamada ao pagamento de indenização por danos morais (R$ 3.000,00), ao passo que a insurgência recursal se baseia, preliminarmente, na ocorrência de cerceamento de defesa e, no mérito,
na fixação de
quantum
indenizatório ínfimo
.

II –

Razões de decidir.

2.
Não se faz necessária audiência de instrução e julgamento, sendo o conjunto dos autos satisfativo ao convencimento e resolução da lide, de modo que a designação de prova oral se mostra, no caso em apreço, evento meramente procrastinatório, na contramão da duração razoável e da efetividade do processo.
(
T
R
-MT, N.U 1001200-89.2022.8.11.0028, TURMA RECURSAL CÍVEL, VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS,
Turma Recursal Única, Julgado em 22/05/2023,
Publicado
no DJE 26/05/2023
).

3
.
Incontroversa a falha na prestação de serviço pela instituição financeira ao efetuar o bloqueio e encerramento unilateral da conta corrente do consumidor, considerando a interposição de recurso tão somente pela parte autora objetivando, no mérito, a majoração do
quantum
indenizatório
.

4.
No que se refere ao arbitramento do valor dos danos morais, é consabido que a sua fixação não possui elementos pré-determinados e deve o julgador, em cotejo com as circunstâncias do caso concreto, dentre as quais, as condições e capacidade das partes, o grau de culpa, caráter reparatório sem importar em enriquecimento sem causa, estabelecer o montante
pelo critério da razoabilidade
.

5.
A quantia estabelecida em R$
3
.000,00 (
três
mil reais) atende as circunstâncias fático-probatórias, pois se mostra justa indenização a fim de reparar o dano ocasionado sem importar em aviltamento, inclusive quanto ao posicionamento desta Turma Recursal em casos de mesmo
jaez
.

III –
Dispositivo.

6.
Recurso conhecido e desprovido.

7
. Sentença mantida e a súmula do julgamento servirá de acórdão, nos moldes do art. 46 da Lei n. 9.099/1995.

8
.
Condeno a parte recorrente ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, arbitrados no importe de 10% do valor
da condenação
(artigo 55 da Lei n. 9.099/95), suspensa a sua execução, nos moldes do artigo 98, § 3o, do CPC.

Juiz
ANTÔNIO VELOSO PELEJA JÚNIOR

Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 18/11/2024